Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A pretensão do autor, ora apelante, é anular o ato que o considerou inapto na fase de avaliação psicológica no concurso público para formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na eliminação do recorrente do certame em razão da utilização do teste psicológico denominado Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), que foi considerado inválido pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o teste BPR-5 seja considerado desfavorável pelo CFP, o referido exame não foi a causa que levou o apelante a ser avaliado como inapto. O recorrente não atingiu os parâmetros esperados em três dos onze itens avaliados por meio do teste de personalidade NEO PI – R, situação que gerou sua eliminação do concurso, como previsto nos subitens 15.2, 15.4.5 e 15.6 do edital.
4. Inexiste indício de que a realização do teste BPR-5 teria influenciado o resultado dos demais exames psicológicos aos quais o apelante foi submetido, razão pela qual é incabível dizer que houve prejuízo ao candidato ou tratamento desigual entre os concorrentes.
5. Com base no enunciado da súmula vinculante n. 44 do STF, na tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 338 e no verbete da súmula n. 20 deste TJDFT, não se constata ilegalidade na avaliação psicológica em questão, em razão da previsão na lei e no edital, da objetividade dos critérios adotados pela comissão do concurso e do direito de interpor recurso administrativo assegurado ao candidato.
6. Por não se verificar ilegalidade na prova de aptidão psicológica, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme a tese estabelecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 485.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.